Tribunal: CARF
Processo: 13887.000231/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.000231/2007-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.925 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Assunto
CONSULTA SIMPLES
Recorrente
MUNICIPIO DE LEME - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora informe quais a empresas indicadas no
relatório fiscal (fls. 294/295) seriam optantes do SIMPLES no período do lançamento, bem
como, junte aos autos relação de guias de pagamento código 2631, por prestador de serviço no
período de 12/2001 a 04/2002, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário (NFLD no 37.073.722-9), refere-se ao levantamento dos valores de
retenção de onze por cento (11,00%) incidentes sobre o pagamento de serviços prestados em
regime de cessão de mão de obra e empreitada, conforme previsto no artigo 31 da Lei n°
8.212/91.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância administrativa,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000231/2007-11
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000231/2007-11

DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONAL O ARTIGO
45 DA LEI N° 8.212/1991.
Decretada pelo Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 8, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, bem
como do parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569, de 8 de agosto de 1977.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA.
A teor do artigo 31 da Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.711/1998, a empresa
contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra é obrigada a reter
11% sobre o valor bruto dos serviços contidos na nota fiscal e prestados pela contratada.
A retenção sempre se presume feita oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, conforme o artigo 33, § 5°, da Lei 8.212/1991, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o
disposto no mencionado diploma legal.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
Cita a Súmula no 08 do STF e a inconstitucionalidade do art. 45, da Lei 8.212/91;
Sustenta a competência dos órgãos julgadores, no âmbito do processo
administrativo tributário federal, bem como que conforme os itens seguintes, o presente recurso
voluntário tem o fito de afastar a exigência fiscal com base, dentre outros argumentos, no
reconhecimento da ilegalidade e da inconstitucionalidade das normas utilizadas como
fundamento para a presente autuação;
A decadência do direito de lançar, sendo que as competências anteriores a maio de
2002 encontram-se decaídas;
Aduz ser ilegal a desconsideração do regime de contratação temporária criada
pelo Município,
Expõe sobre a constituição definitiva do crédito tributário e a prescrição;
A inconstitucionalidade da instrução normativa INSS 80/2002, bem como ser
ilegal a retenção de 11% sobre o faturamento das empresas optantes pelo SIMPLES. Cita a
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 938/09, que alterou o artigo 274-C da
Instrução Normativa MPS/SRP 3/05. Sustenta que ”quanto ao aferimento das empresas optantes
pelo SIMPLES, em virtude de informação sigilosa, somente poderia ser verificada pela Receita
Federal, a qual teria o ônus da prova”.
Foi elaborada tabela questionando as seguintes incidências:
A) ANEXO I - Valores fulminados pela decadência, anteriores a 02 de maio de 2002,
valor do principal RS 261.736,58 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e trinta e
seis reais e cinqüenta e oito centavos).
B) Anexo II - Empresas não constantes no rol de atividades do decreto 3048/99, em seu
artigo 219 , § 2°., valor do principal R$18.338,55 (dezoito mil trezentos e trinta e oito
reais e cinqüenta e cinco centavos).
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000231/2007-11

C) ANEXO III - Microempresas e empresas de pequeno porte, possíveis optantes pelo
SIMPLES, valor do principal RS 27.431,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e um
reais e trinta centavos).
D) ANEXO IV - Empresas- apesar da razões sociais serem aparentam relativas ao rol do
artigo 219 , § 2°. do decreto 3048/99 , ou não especificadas deverão ser analisados o
descritivo dos serviços e poderão não ser passíveis de autuação, valor do principal R$
77.997,59 (setenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e cinqüenta e nove
centavos).
E) Valores não especificados constando apenas a competência, valor do principal RS
451.492,54 (quatrocentos e cinqüenta, e um mil, quatrocentos e noventa edois reais e
cinqüenta e quatro centavos).
Em relação à tese de ser ilegal a retenção de 11% sobre o faturamento das
empresas optantes pelo SIMPLES, observo que o Recorrente não a alegou em sua Impugnação.
Não obstante, entendo que não houve a preclusão dessa alegação, eis que (i) apresentada a
Impugnação em junho de 2007, somente em 2009 foi publicada a citada Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil no 938/09, que alterou o artigo 274-C da Instrução Normativa
MPS/SRP 3/05 e (ii) a matéria foi posteriormente decidida pelo RESp no 1.112.467/DF, julgado
pelo STJ sob a sistemática de recursos repetitivos, também julgado em 2009.
Com efeito, um dos fundamentos recursais seria se o Recorrente estaria obrigado
à retenção da contribuição por serviços prestados por empresas, em tese, optante do SIMPLES.
Em seu recurso, foi juntado o “anexo 3”, fl. 932, indicando-se as empresas
“Microempresas e empresas de pequeno porte, possíveis optantes pelo SIMPLES”.
Não subsiste o lançamento tributário lavrado em decorrência da retenção dos
11%, relativo a empresas prestadoras de serviços que fossem comprovadamente optantes do
SIMPLES NACIONAL nos períodos objeto de autuação (RESp no 1.112.467/DF, julgado pelo
STJ sob a sistemática de recursos repetitivos prevista pelo então art. 545-C do CPC).
Não obstante a inércia do Recorrente em apresentar documentos conclusivos, -
sustentando que se tratava de informação sigilosa -, acerca da situação jurídica de opção pelo
SIMPLES das empresas que lhe prestaram serviço, entendo que deve ser convertido o feito em
diligência, para que a Unidade Preparadora informe a situação fiscal das empresas indicadas
no relatório fiscal (fls. 294/295) que comprovadamente seriam optantes do SIMPLES, no
período do lançamento.
Lado outro, para fins de aferição da contagem do prazo decadencial, tendo em
vista o debate sobre a necessidade de o recolhimento antecipado das contribuições referir-se ao
CNPJ de cada prestador de serviços (para a consequente aplicação da regra de contagem do
prazo disposto no art. 150, CTN), é que também devem ser apreciadas, pela Unidade
Preparadora, as guias com o código 2631, por prestador de serviços, juntando aos autos como
arquivo não paginável a planilha contendo esses pagamentos/recolhimentos, no período de
12/2001 a 04/2002.

Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000231/2007-11

Voto
Conselheira Letícia Lacerda de Castro – Relatora.
Ante ao exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora informe quais a empresas indicadas no relatório fiscal (fls. 294/295) seriam
optantes do SIMPLES no período do lançamento, bem como, junte aos autos relação de guias de
pagamento código 2631, por prestador de serviço no período de 12/2001 a 04/2002, nos termos
deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relatora

Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital